Tribunal: CARF
Processo: 16327.721226/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721226/2012-47
ACÓRDÃO
1002-004.186 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PARCELA
INCONTROVERSA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
É cabível o lançamento de ofício quando constatada a insuficiência de
recolhimento da CSLL relativamente à parcela incontroversa do tributo,
ainda que o contribuinte discuta judicialmente parcela distinta, cuja
exigibilidade se encontre suspensa.
DEPÓSITO JUDICIAL. LIMITES.
Os depósitos judiciais efetuados no âmbito de ação que discute a diferença
de alíquotas da CSLL não suprem a falta de recolhimento da contribuição
devida à alíquota incontroversa, não alcançada pela suspensão da
exigibilidade.
CONTABILIDADE. PROVA RELATIVA.
A escrituração contábil regularmente mantida não possui caráter absoluto,
podendo ser afastada quando confrontada com outros elementos que
evidenciem a insuficiência de recolhimento do tributo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
É legítima a incidência de juros de mora sobre a multa, nos termos dos arts.
113 do CTN e 61 da Lei no 9.430/1996.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Mostrando-se suficientes os elementos constantes dos autos para a
formação do convencimento do julgador, é indevida a conversão do
julgamento em diligência.
ACÓRDÃO
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.186 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721226/2012-47
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 393-424) interposto por Zurich Santander
Brasil Seguros e Previdência S.A., contra o Acórdão no 03-83.722 (e-fls. 376-385), proferido pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário constituído.
Em desfavor da recorrente foi lavrado auto de infração (e-fls. 274-281) para
exigência de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, referente ao ano-calendário de
2008, no valor de R$ 93.044,19, sem aplicação de multa de ofício, em razão de falta ou
insuficiência de recolhimento da contribuição.
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 828-287), a autoridade
fiscal procedeu à revisão interna das informações prestadas pela contribuinte na DIPJ e na DCTF,
no contexto de acompanhamento de ação judicial na qual a recorrente discute a alíquota aplicável
à CSLL, tendo efetuado depósitos judiciais relativos à parcela controvertida. No referido
procedimento, apurou-se divergência total no montante de R$ 626.095,32, correspondente à
diferença entre os valores de CSLL declarados e aqueles efetivamente recolhidos ou depositados.
Tal diferença foi segmentada pela fiscalização em duas parcelas distintas: (i) a diferença entre as
alíquotas de 9% e 15%, no valor de R$ 533.051,13, cuja exigibilidade encontrava-se suspensa por
força de ação judicial; e (ii) o valor de R$ 93.044,19, correspondente à CSLL devida à alíquota de
9%, parcela considerada incontroversa e não abrangida pela suspensão judicial. Em relação a esta
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.186 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721226/2012-47
3
última, a autoridade fiscal consignou que, embora a própria tabela de apuração da CSLL
apresentada pela contribuinte indicasse o montante devido, não houve o efetivo recolhimento da
quantia, motivo pelo qual foi lavrado o auto de infração ora em exame.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, na qual,
preliminarmente, suscitou a nulidade do auto de infração, sob o argumento de que a fiscalização
não teria observado o princípio da verdade material, ao presumir a utilização integral de créditos
de CSLL sem prévia intimação para esclarecimentos. No mérito, sustentou que sua contabilidade
comprovaria a correta apuração da CSLL à alíquota de 9%, afirmando que o crédito decorrente da
denominada “Recuperação de Crédito de CSLL”, prevista na Medida Provisória no 1.807/1999,
teria sido utilizado de forma proporcional entre as alíquotas de 9% e 6%, inexistindo, portanto,
falta de recolhimento. Aduziu, ainda, que a escrituração contábil regularmente mantida faria
prova a seu favor, nos termos do art. 276 do RIR/99, não podendo ser afastada por presunções da
autoridade fiscal. Questionou, também, a legalidade da incidência de juros sobre multa e
requereu, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para reanálise dos
elementos contábeis.
A 8a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de
nulidade e julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado. Entendeu o colegiado que não houve qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla
defesa, bem como que a fiscalização atuou dentro dos limites legais. No mérito, concluiu que os
créditos decorrentes da Medida Provisória no 1.807/1999 não podem ser compensados com
estimativas mensais da CSLL, e que os depósitos judiciais relativos à parcela controvertida não
suprem a falta de recolhimento da parcela incontroversa, objeto do lançamento. Afastou, ainda,
as alegações relativas à ilegalidade da cobrança de juros e indeferiu o pedido de diligência, por
considerar suficientes os elementos constantes dos autos para a formação do convencimento do
julgador.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando, em síntese, os
argumentos apresentados na impugnação. Sustenta, inicialmente, a nulidade do lançamento por
suposta violação ao princípio da verdade material, ao argumento de que a fiscalização teria
desconsiderado elementos contábeis aptos a demonstrar a inexistência de insuficiência de
recolhimento. No mérito, reafirma que a apuração da CSLL referente ao ano-calendário de 2008
teria sido realizada corretamente, com utilização proporcional dos créditos de CSLL entre as
alíquotas de 9% e 6%, inexistindo qualquer valor incontroverso em aberto. Defende que sua
escrituração contábil comprova a regularidade dos procedimentos adotados, devendo prevalecer
sobre a conclusão fiscal. Renova, ainda, a insurgência quanto à incidência de juros sobre multa e
requer, novamente, a conversão do julgamento em diligência, para aprofundamento da análise
contábil.
Ao final, requer o provimento do recurso, com o cancelamento do lançamento.
É o relatório.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.186 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721226/2012-47
4

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O recurso voluntário preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.

II – Preliminar: da alegada nulidade do lançamento por violação ao princípio da
verdade material
A recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, sob o
argumento de que a fiscalização teria se baseado em presunções, sem promover intimações
suficientes para a apuração da verdade material, notadamente quanto à utilização de créditos de
CSLL.
A preliminar não merece acolhimento.
O procedimento fiscal possui natureza inquisitória, competindo à autoridade fiscal,
no exercício regular de suas atribuições, realizar as diligências que entender necessárias à
formação de seu convencimento acerca da ocorrência ou não de infração tributária. Não há, no
ordenamento jurídico, imposição de que a fiscalização promova todas as intimações ou
esclarecimentos sugeridos pelo contribuinte, bastando que o lançamento esteja devidamente
motivado e fundado em elementos constantes dos autos.
No caso concreto, verifica-se que a contribuinte teve pleno conhecimento da
acusação fiscal, apresentou impugnação detalhada e juntou os documentos que entendeu
pertinentes à sua defesa, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
Assim, inexistente vício formal ou material apto a ensejar a nulidade do
lançamento, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

III – Mérito
III.a - Da alegação de correta apuração da CSLL à alíquota de 9% no ano-calendário
de 2008
No mérito, a recorrente sustenta que teria apurado corretamente a CSLL devida à
alíquota de 9%, afirmando que o crédito decorrente da denominada “Recuperação de Crédito de
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.186 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721226/2012-47
5
CSLL”, prevista na Medida Provisória no 1.807/1999, teria sido utilizado de forma proporcional
entre as alíquotas de 9% e 6%, inexistindo insuficiência de recolhimento.
Não assiste razão à recorrente.
Conforme demonstrado no procedimento fiscal, a própria tabela de apuração da
CSLL apresentada pela contribuinte indica que o valor devido à alíquota de 9% não foi
integralmente recolhido. A diferença apurada, no montante de R$ 93.044,19, refere-se à parcela
incontroversa da contribuição, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa por ação judicial.
Cumpre destacar que os depósitos judiciais efetuados pela recorrente dizem respeito
exclusivamente à parcela controvertida da CSLL, correspondente à discussão acerca da diferença
de alíquotas, não podendo, por conseguinte, ser utilizados para suprir a ausência de recolhimento
da parcela incontroversa.
Dessa forma, corretamente a autoridade fiscal promoveu o lançamento apenas
sobre o valor que não se encontrava sob discussão judicial, inexistindo qualquer ilegalidade ou
excesso na constituição do crédito tributário.
Além disso, a recorrente sustenta, ainda, que o crédito decorrente da Medida
Provisória no 1.807/1999 teria sido corretamente utilizado para abater as estimativas mensais de
CSLL, inclusive aquelas calculadas à alíquota de 9%.
Todavia, conforme bem consignado na decisão recorrida, não há previsão legal que
autorize a compensação de referido crédito com estimativas mensais da CSLL. A legislação
aplicável estabelece limites e condições específicas para a utilização do crédito, não se admitindo
sua compensação indiscriminada com parcelas devidas a título de estimativas.
Nesse contexto, a autoridade fiscal agiu corretamente ao desconsiderar tal
compensação e reconhecer a insuficiência de recolhimento da parcela incontroversa da
contribuição.

III.b - Da alegação de que a contabilidade faz prova plena em favor do
contribuinte
A recorrente invoca o art. 276 do RIR/99 para sustentar que sua escrituração
contábil, por ter sido mantida de acordo com as disposições legais, faria prova plena dos fatos nela
registrados, afastando a conclusão fiscal.
O argumento não prospera.
Embora a escrituração contábil regularmente mantida constitua importante meio
de prova, não possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando confrontada com outros
elementos que evidenciem inconsistências na apuração dos tributos devidos.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.186 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721226/2012-47
6
No caso em exame, a própria contabilidade da recorrente, aliada às informações
declaradas na DIPJ e na DCTF, evidencia a insuficiência de recolhimento da CSLL à alíquota de 9%,
circunstância que foi corretamente identificada pela fiscalização. Não se trata, portanto, de
desconsideração arbitrária da escrituração, mas de sua análise sistemática em conjunto com os
demais elementos constantes dos autos.
Assim, não há como acolher a pretensão da recorrente de afastar o lançamento
com base exclusivamente na invocação genérica da regularidade contábil.

III.c - Da alegada ilegalidade da incidência de juros sobre a multa
A recorrente também questiona a incidência de juros sobre a multa, ao argumento
de que multa não possui natureza tributária.
A alegação não procede.
Nos termos do art. 113, § 1o, do Código Tributário Nacional, a obrigação principal
tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, integrando a multa o próprio
crédito tributário. Ademais, o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza expressamente a incidência
de juros de mora sobre os débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que abrange as multas de ofício.
Além disso, vale invocar a Súmula CARF 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
De todo modo, conforme consignado na decisão recorrida, a discussão acerca da
incidência de juros sobre a multa não altera a validade do lançamento principal objeto destes
autos.

III.d - Do pedido de conversão do julgamento em diligência

Por fim, a recorrente requer a conversão do julgamento em diligência, com o
objetivo de aprofundar a análise contábil.
O pedido não merece acolhimento.
Nos termos da legislação que rege o processo administrativo fiscal, a prova
documental deve ser apresentada no momento oportuno, sob pena de preclusão. Ademais, a
conversão do julgamento em diligência somente se justifica quando indispensável à formação do
convencimento do julgador, o que não se verifica no presente caso, em que os autos se encontram
suficientemente instruídos.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.186 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721226/2012-47
7

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar e, no mérito,
nego provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 473
DF CARF MF
Original